Tribunal: STF
Processo: RHC 256817
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 920.741/PA, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o recorrente é investigado pelo suposto envolvimento em esquema criminoso de desvio de recursos públicos das contas do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (IASEP) por meio de fraudes praticadas nos serviços prestados pelo Hospital Santa Maria de Ananindeua, do qual o recorrente é gestor. 



    A investigação começou, inicialmente, no primeiro grau de jurisdição, em que foram decretadas as medidas cautelares ora combatidas. Todavia, durante a investigação, surgiu a notícia de possível envolvimento do prefeito de Ananindeua, razão pela qual os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça para tramitação. 



    A defesa alega, em síntese, a ocorrência de nulidade da investigação, eis que baseada exclusivamente em denúncia anônima, bem como da decisão de busca e apreensão. Pleiteia a revogação da medida de sequestro, haja vista a inexistência dos requisitos legais, sobretudo, de indícios veementes de autoria.



    Sustenta, ademais, a necessidade de o STJ analisar o mérito do habeas corpus lá impetrado.



    Por fim, argumenta que houve nulidade do julgamento virtual do agravo regimental no STJ, visto que não foi analisado o pedido da defesa de retirada da pauta virtual.



    Ao final, requer:



    “a) Presentes os requisitos cautelares, a concessão de medida liminar para suspender a marcha processual da investigação até o julgamento final da impetração; 



    b) No mérito, o provimento do recurso para determinar que o Superior Tribunal de Justiça conheça da impetação e realize o julgamento do mérito. 



    c) Em maior extensão seja o recurso provido para que seja reconhecida a manifesta nulidade da investigação eis que baseada exclusivamente em denúncia anônima e/ou para declarar a nulidade da decisão de busca e apreensão, bem como de revogar a medida de sequestro (Dec.-Lei n. 3.240/1941) haja vista a inexistência dos requisitos legais, sobretudo, de indícios veementes de autoria.



    d) Subsidiariamente, diante do expresso pedido da defesa para retirada de pauta dos autos incluídos em sessão virtual e da ausência de análise do requerimento defensivo, pugna-se, o reconhecimento da nulidade do julgamento para que outro se realize permitindo a participação defensiva, por ser medida de direito.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DISTINTA DA EXIGÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MEDIDAS CAUTELARES REAIS. NÃO CABIMENTO DA IMPUGNAÇÃO PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão impugnada foi objeto de interposição de recurso (agravo regimental) perante o colegiado do Tribunal local, o qual ainda está pendente de julgamento, de modo que a defesa já optou pelo uso da via recursal própria e ainda não houve exaurimento da instância a quo. Dessa forma, em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste writ. Precedentes. 



    2. A tese central da defesa (nulidade da investigação em razão da instauração com base apenas em denúncia anônima) não foi analisada na decisão monocrática ora impugnada e não pode ser conhecida porque o Tribunal de origem não analisou a tese defensiva, o que reforça a configuração de indevida supressão de instância. Admitir a apreciação direta dessa matéria implicaria transformar o Superior Tribunal de Justiça em instância ordinária de jurisdição e permitir que decida sem que antes as instâncias de origem hajam se pronunciado sobre o assunto e delimitado a moldura fática que o circunda. 



    3. É incabível a impugnação de medidas cautelares reais em habeas corpus, pois ausente coação ou ameaça de coação à liberdade de ir e vir. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Anoto, de início, que o acórdão recorrido não examinou as questões suscitadas no presente recurso. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Quanto à possibilidade de utilização do habeas corpus para impugnar medidas cautelares patrimoniais, o entendimento assentado pelo STJ não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que não cabe a utilização do habeas corpus para julgamento de situações estranhas à tutela da liberdade de locomoção (v.g. HC nº 129.822-AgR/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/10/15).



    Perfilhando esse entendimento:



    “HABEAS CORPUS – OBJETO. O habeas corpus visa preservar a liberdade de ir e vir do cidadão” (HC nº 107.367-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 16/4/18);



    “CONVERSÃO DA SANÇÃO PRISIONAL EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DO PACIENTE - INADMISSIBILIDADE DO WRIT CONSTITUCIONAL - DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS - CESSAÇÃO COM A REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926 - PEDIDO NÃO CONHECIDO” (HC nº 80.199/MT, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 24/8/01). 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente